Tribunal: TJES
Processo: 5000595-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000595-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000595-46.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO : LG ELECTRONICS
DO BRASIL LTDA

PROC. ORIGINÁR
IO : 5022194-03.2021.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, por inconformado com a decisão que
atribuiu efeito suspensivo aos
embargos à execução, apresentados por
LG ELECTRONICS
DO BRASIL LTDA, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

contra o Município de Vitória, no qual pugna pela suspensão do feito executivo, nos termos do art. 919 do CPC.

O ajuizamento da ação de embargos à execução não acarreta suspensão ou paralisação dos atos do processo executivo. Todavia, em exceção à regra, poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos, a requerimento do embargante, quando verificados
os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes
(§ 1º, art. 919, CPC).

Nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0001825-44.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EFEITO SUSPENSIVO REQUISITOS RECURSO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante disposto no § 1º, art. 919, do novo Código de Processo Civil, em razão de sua excepcionalidade, exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) pedido do embargante; (ii) garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes e (iii) preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias (relevância da fundamentação e perigo de dano). 2. Presentes os requisitos do § 1º, art. 919, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190003390, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO GARANTIA DO JUÍZO PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO REQUISITOS COMPROVADOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou que a simples garantia da execução é insuficiente para a concessão de efeito suspensivo, sendo necessária ainda a comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao embargante. 2. A tese ventilada pelo agravante em primeiro grau de jurisdição acerca da não ocorrência de prática abusiva merece, em sede de cognição sumária, guarida do Poder Judiciário. Isto porque, o fato gerador da multa aplicada em desfavor do agravante é passível de apreciação pelo julgador, notadamente por se limitar ao juízo de conformidade entre o ato e as normas de regência. 3. Estão reunidos os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, seja pela viabilidade do exercício de juízo de conformidade entre o fato e a multa aplicada, seja pela eventual inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da fixação do quantum da pena. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180009464, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

Destaca-se que a tutela provisória será concedida quando verificada a relevância das alegações e o perigo de dano, conforme disposição do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito resta verificada pela própria apresentação dos embargos à execução, bem como pela relevância das alegações apresentadas na petição inicial, que visam desconstituir a dívida, tais como a ausência de provas do descumprimento da lei, o cerceamento de defesa na esfera administrativa, a ausência de motivação e a ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Arguiu ainda que houve prolação de sentença em ação anulatória que visa discutir a legalidade do mesmo título executivo.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, fica evidenciado pela possibilidade de prosseguimento da execução gerar prejuízos ao embargante, tais como a realização de atos constritivos indevidos culminando em grandes prejuízos jurídicos e econômicos.

Ademais, verifica-se que o débito está garantido por apólice de seguro garantia no feito executivo.

Pelo exposto, recebo os embargos à execução, atribuindo-lhe
efeito suspensivo
.

INTIME-SE
o embargante.

Assim, mantenha-se à execução fiscal suspensa até o julgamento dos presentes embargos à execução.

INTIME-SE
o Município ora embargado para, se quiser, no prazo de 30 trinta dias, apresentar impugnação.”

Em sede de contrarrazões, a Recorrida informou que, nos autos do processo nº
0005753-37.2018.8.08.0024
–
ação anulatória -, foi prolatada sentença de parcial procedência, para reduzir a multa fixada no processo administrativo nº 2034/2012, que deu origem à CDA que lastreia a execução fiscal impugnada através dos embargos à execução fiscal que deram origem ao presente recurso. Vejamos:

“
Trata-se de Ação Anulatória de Débito, com pedido liminar, ajuizada pela
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, estando as partes já qualificadas.

Alega a autora que uma parte consumidora compareceu ao Procon, reclamando acerca de vício em aparelho celular fabricado pela requerente e adqirido por R$ 372,00. A partir desse contexto fático, instaurou-se Processo Administrativo nº 2034/2012 (fls. 76), tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 31.081,92 (fls. 88), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Entretanto, a requerente alega: (i) ferimento ao Princípio do Devido Processo Legal e do dever de adequada motivação; (ii) atendimento aos anseios da parte consumidora e (ii) ausência de proporcionalidade na fixação do valor da multa.

Assim, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Processo Administrativo em questão, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade. Alternativamente, se não for acolhido o pedido de anulação da multa, pleiteou-se por sua redução, ante a alegada desproporcionalidade e irrazoabilidade.

A peça preambular veio acompanhada de documentos.

Foi deferido o pedido liminar para suspender a exigibilidade da multa aplicada, ante o depósito judicial de fls. 206, que foi transferido para o BANESTES, conforme fls. 249-251.

A parte requerida argumentou, em contestação, fls. 182-201, pela legalidade da multa aplicada, cuja aplicação e mensuração argumenta ter obedecido à proporcionalidade/razoabilidade e às normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, pugnou pela rejeição do pedido autoral.

Foi apresentada réplica.

Não foram produzidas outras provas.

Em sede de alegações finais, ambas as partes se manifestaram.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.
DECIDO.

Prefacialmente, registro que a Constituição da República Federativa do Brasil/1988, em seu art. 5º, inciso XXXII, estabelece que
“o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”
.

Além disso, o art. 105 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, bem como as entidades privadas de defesa do consumidor.

Por seu turno, o Decreto Presidencial nº 2.181/1997 preceitua que caberá, aos órgãos locais/regionais de proteção e defesa do consumidor, a competência de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Diante disso, vê-se que o Procon agiu dentro de suas atribuições esquadrinhadas pelo ordenamento jurídico. Com isso, não vejo que o Procon tenha agido com excesso de poderes no Processo Administrativo ora atacado.

Nessa seara, frise-se que, apesar de ser Órgão Competente, as sanções legais aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor deverão ser precedidas de um processo administrativo que assegure ao infrator a estrita observância ao devido processo constitucional, como também em atenção, dentre outras exigências, aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Analisando as cópias do procedimento em apreço, existentes nos autos, vislumbro ter sido observado o devido processo legal, haja vista ter a requerente participado efetivamente de todo o trâmite culminador de decisão administrativa sancionadora, devidamente motivada. Portanto, não constatei ferimento ao devido processo legal administrativo, capaz de anular a decisão em tela.

Outrossim, para tentar fulminar a multa administrativa em questão, alega-se que a pretensão administrativa estaria fulminada pela satisfação do imbróglio administrativamente.

Contudo, isso não ficou demonstrado pelas provas dos autos.

Dessa forma, não foi desconstituída a realidade retratada na decisão administrativa do Procon, a qual permanece hígida ante a Presunção de Veracidade dos atos administrativos. Assim, vê-se que essa alegação também não será capaz de fazer falecer a pretensão administrativa.

Em face dessas ponderações, deve ser rejeitado o pedido da parte autora no que tange à anulação da multa administrativa, ora atacada.

Sequencialmente, passo a analisar se o valor da multa administrativa aplicada obedeceu, ou não, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduz a requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado, a qual culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requereu a redução do valor da multa.

Ora, a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas, sim, de educar e reprimir eventual reincidência, ela não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, de acordo com artigo supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu
, c
onstato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em especial se levarmos em consideração o valor do bem em questão (R$ 372,00)
.

Nesse contexto,
constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 2034/2012. Dito isso, CONFIRMO a decisão de fls. 178-180 e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Ocorrendo a hipótese de sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas processuais na forma
pro rata
e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, a redução em 50% do valor da multa aplicada, a ser pago por cada parte ao advogado da outra parte, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC. Deixo assente que o valor da verba honorária sucumbencial deverá ser pago acrescido de juros moratórios de acordo com o percentual estabelecido pela caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado do presente
decisum
(artigo 85, §16, do CPC), bem como correção monetária a partir do ajuizamento (Súmula 14 - STJ), observando o IPCA-E, como índice de correção monetária. Destaco ainca que é vedada a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais, a teor do art. 85, §14 do CPC.

P.R.I.

Ato judicial não sujeito ao reexame necessário (art. 496, § 3º, inc. II, do CPC).

Transcorrido o prazo recursal sem a interposição de recursos,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado.

Nada mais sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos com as devidas baixas.

Dil-se."

Conforme se depreende da sentença em referência, o valor da multa foi depositado em conta vinculada à ação anulatória, ocasião em que foi deferida a tutela de urgência para suspender
a exigibilidade da mesma.

Não há nos autos notícia de que o valor depositado tenha sido levantado pela Recorrida no curso do processo.

P
or outro lado, a
sentença, que não está sujeita a reexame necessário,
reduziu o valor da multa em 50% e
confirmou a decisão concessiva da tutela de urgência, o que, a teor do disposto no artigo 1012, § 1º, V, do CPC
1
implica imediata produção de efeitos.

Assim, até que, em sede
eventual
recurso de apelação, seja
eventualmente modificada a
sentença recorrida, não é possível prosseguir com a execução fiscal relativa ao valor integral da multa aplicada.
Até porque, o valor da multa encontra-se depositado em conta vinculada à ação anulatória,
e nos embargos à execução foi oferecido seguro garantia, conforme artigo 16, da Lei 6830/80,
o que autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.
2

Portanto
,
ao menos neste momento, não vejo como reformar a decisão agravada, para afastar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução fiscal, de modo a permitir o prosseguimento do feito executivo fiscal originário,
que refere-se à integralidade da multa fixada
.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

2

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO . MULTA DO PROCON MUNICIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. REALIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA EM 50%. SENTENÇA NÃO SUJEITA A REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

1.
A
teor do disposto no artigo
919,
§ 1º, do CPC, o
s embargos à execução,
em regra,
não terão efeito suspensivo.
Entretanto, a
requerimento do embargante, juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. Havendo depósito judicial do valor da multa, vinculado à ação anulatória,
que foi
julgada parcialmente procedente para reduzir o valor da multa
objeto da execução fiscal
, e tendo a embargante oferecido seguro garantia, nos embargos à execução fiscal, conforme artigo 16, da Lei 6830/80,

não há razão para reformar a decisão que
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.

3. S
e a
sentença, que não está sujeita a reexame necessário,
reduziu o valor da multa em 50% e
confirmou a decisão concessiva da tutela de urgência, o que, a teor do disposto no artigo 1012, § 1º, V, do CPC implica imediata produção de efeitos,
somente no caso de, no julgamento de eventual recurso de apelação ser reformada a sentença, poderá prosseguir .a execução fiscal ajuizada para a cobrança do valor integral da multa fixada.

4.
Recurso
desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.